Tribunal: TJMT
Processo: 1002137-07.2019.8.11.0028
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002137-07.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), VICTORIA NATALY GOMES PASSOS - CPF: 063.152.561-04 (APELADO), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VIAGEM AÉREA INTERESTADUAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL –

VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O transportador responde pelo extravio da bagagem que lhe é confiada para transporte, porquanto cabe arcar com os prejuízos materiais e morais sofridos pelo consumidor.

O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido, quando fixado dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002137-07.2019.8.11.0028

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: VICTORIA NATALY GOMES PASSOS

Proc. referência
: Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais n. 1002137- 07.2019.8.11.0028 - Vara Única da Comarca de Poconé.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

AÇÃO
: Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Victoria Nataly Gomes Passos em desfavor de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé) julgou procedentes os pedidos da demanda para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.803,75 (treze mil e oitocentos e três reais e setenta e cinco centavos), devidamente atualizados, com juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde a viagem (26/01/2019), e ao pagamento por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção monetária desde a sentença (Súmula nº 362), assim como os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (26/01/2019), (súmula 54 do STJ).

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sob o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, que apesar dos esforços não foi localizada a bagagem da autora, que deu início à indenização, porém não obteve retorno da autora, o que impediu que o processo administrativo tivesse continuidade.

Aduz que não é possível precisar se os itens guardam correlação com a realidade narrada nos autos que não restou comprovado o dano material, bem como a inocorrência do dano moral indenizável. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da demanda, ou, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado para a indenização.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 140362753.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de afastar a condenação da requerida apelante ao pagamento da indenização por danos materiais e morais decorrentes de extravio de bagagem, ou reduzir o valor arbitrado.

A lide advém do fato de que a autora realizou uma viagem com a companhia aérea requerida no dia 26/01/2019, com saída às 09h10min de Cuiabá/MT chegada às 12h40min em Recife/PE, todavia, ao chegar ao seu local de destino (Recife/PE) onde permaneceria por 02 meses, não localizou a sua bagagem.

Narra a inicial que mesmo depois de realizar todos os procedimentos administrativos, a autora não teve sua mala devolvida. Em razão do extravio, requer a condenação em danos materiais no montante de R$ 13.803,75, referente aos objetos perdidos, bem como em danos morais.

Em sua contestação, a companhia aérea admitiu o extravio da bagagem da autora e o fato de não ter sido localizada, porém, imputa a esta o ônus de arcar com o prejuízo, sobre o argumento de sua inércia no processo administrativo de indenização.

A sentença julgou procedentes os pedidos da demanda, por considerar que restaram demonstrados os danos materiais e morais indenizáveis, em razão da má prestação dos serviços da companhia aérea.

O extravio definitivo da bagagem da apelada, durante serviço de transporte aéreo prestado pela apelante, é fato incontroverso nos autos.

Cumpre registrar, por oportuno, que à luz do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor oferecer segurança na prestação de seu serviço, de forma a proteger o consumidor de possíveis danos.

Dessa forma, demonstrado que o dano é decorrente da prestação defeituosa do serviço, o dispositivo em relação ao qual deve ser dirimido o conflito é o artigo 14 do CDC, que dispõe,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Assim, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de sua culpa, somente se exime de indenizá-lo se comprovar não ter sido o serviço defeituoso ou ser a culpa exclusivamente da vítima ou de terceiro, o que não ocorre no caso.

Dano material

Não se pode olvidar que o extravio de bagagem sujeita a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais, por ter auferido lucros com a transação é dela a responsabilidade pelo evento danoso aos pertences transportados, considerado ainda que tem o dever de cuidado com as mercadorias colocadas em seu poder, nos termos do art. 734, do Código Civil, a saber:

“Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”.

Do conjunto fático-probatório, verifica-se que a autora apelada demonstrou, notadamente por meio da prova oral, que os objetos levados na bagagem extraviada alcançam a monta de R$13.803,75, como registrou a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“[...] a testemunha Kariny informou que acompanhou a autora ao fazer as malas e a viu colocando objetos pessoais, tais como perfumes e produtos de beleza.

Já a testemunha Aregreicy atestou a compra das roupas para a viagem, bem como a frustração da requerente por estar pagando as parcelas das roupas que nem estavam mais em seu poder.

A requerida, por sua vez, não apresentou nenhuma prova capaz de desconstituir as alegações das testemunhas.

Também não é procedimento de praxe para embarque a declaração do valor da bagagem, portanto, não há como imputar a requerente o referido ônus.

O dano material deve ser comprovado e restou evidenciado o efetivo decréscimo patrimonial alegado, além de que este decréscimo está umbilicalmente ligado ao fato gerador, uma vez que a autora perdeu seus objetos em razão de ação direta da requerida.

Nessa toada, denota-se que o requerente comprovou o desembolso de valores para fins de restituição dos objetos extraviados na quantia total de R$ 13.803,75 (treze mil e oitocentos e três reais e setenta e cinco centavos).

Com efeito, cabe a condenação parcial do Requerido ao pedido de danos materiais, no equivalente a R$ 13.803,75 (treze mil e oitocentos e três reais e setenta e cinco centavos)”.

Realça-se, ademais, por se tratar de relação de consumo, invertido o ônus do prova, a requerida apelante, não desincumbiu de apresentar provas a fim de desconstituir o direito da autora apelada.

Dano moral

No que tange ao dano moral, com razão a sentença ao considerar que os fatos ultrapassam o mero dissabor, desconforto e aborrecimento, mormente considerado que autora permaneceu durante toda a viagem sem os seus pertencentes, além destes jamais terem sido recuperados pela companhia aérea, o que enseja a reparação extrapatrimonial.

Nesse sentido consignou:

“No que diz respeito ao dano moral, não se pode negar que qualquer pessoa que venha a se encontrar em aeroporto e ali receba a notícia de que sua bagagem não foi localizada, não sabendo se esta será restituída, ou se ficará sem seus pertences, será acometido de sentimentos de aflição e angústia extremos. Bem por isso, evidenciada a inafastável humilhação do autor em virtude da angústia de ter perdido sua bagagem. Sem dúvidas, cabível a pleiteada indenização por danos morais, a fim de recompor os sentimentos de frustração pelos quais passou.

O descaso da empresa requerida com o autor, por si só, gera a presunção juris tantum de dano moral causado ao autor. Deste modo, não há que se falar em ausência provas de danos minimamente sofridos, conforme alegado pela ré”.

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, portanto, terá que de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não provocar o enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), arbitrado pela sentença, corresponde aos critérios acima referidos e está em conformidade com o aplicado pelo STJ e por este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. VALOR. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por esta Corte quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.151.209/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 5/9/2018.)

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso, mantém-se inalterada a sentença impugnada
.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022